Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708467-03.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A, à ID 76279035, interpõe agravo interno contra decisão desta Presidência que não conheceu dos recursos especial (ID 73076528) e extraordinário (ID 73077530) por ela manejados, considerando-se o princípio da unirrecorribilidade. Verifico óbice ao conhecimento do apelo interposto. Isso porque o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso interposto pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno manejado contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. In casu, os recursos constitucionais de ID 73076528 e ID 73077530 não foram conhecidos pela decisão de ID 73549035, em razão do princípio da unirrecorribilidade, considerando que o novo acórdão exarado pela turma julgadora confirmou a decisão anteriormente combatida. Acrescente-se que, no que tange à aplicação do rito dos repetitivos, o debate encontra-se esgotado nessa Corte de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 76279035. Remetam-se os recursos constitucionais para as respectivas Cortes Superiores, diante da pendência de análise de teses recursais não comtempladas pelo paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014